Tribunal: TJSP
Processo: 0009940-13.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009940-13.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DONIZETE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009940-13.2020.8.26.0996 -Voto no 44246
2
VOTO No 44246
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0009940-13.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: DONIZETE DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP
DEECRIM UR5
UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DONIZETE DA SILVA, representado por seu
advogado, interpôs o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra
decisão
de
fls.
58/60
proferida
nos
autos
de
execução
n.o
0016697-46.2018.8.26.0041, pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR5
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Presidente Prudente/SP, Dr. Deyvison Heberth dos Reis.
Alega o ora agravante, que cumpria sanção na
Penitenciária de Florínea/SP, sendo que no dia 12 de julho de 2019 de
2019, supostamente teria praticado falta disciplinar, razão pela qual foi
instaurada sindicância, havendo a autoridade administrativa concluído pela
ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, aplicando-lhe sanções
administrativas.
Sustenta que o MM. Juiz a quo, homologou
referida falta disciplinar, embora não houvesse provas seguras a respeito da
materialidade e da autoria dos fatos que lhe foram imputados, tendo negado
a prática de referida conduta quando ouvido na fase administrativa, sendo
de rigor a sua absolvição.
Pondera que ainda que se entenda de maneira
diversa, a falta disciplinar que lhe foi atribuída é de ser desclassificada, sob
o argumento de que trata-se de suposta desobediência às normas da
unidade, a qual não pode ser classificada como falta grave e sim, como falta
de natureza média, aduzindo que a sanção deve ser proporcional à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009940-13.2020.8.26.0996 -Voto no 44246
3
gravidade da infração disciplinar.
No tocante aos dias remidos, entende que a sua
perda é facultativa e limitada em um terço e por decisão revestida da devida
fundamentação legal.
Requer que seja o presente recurso conhecido e
provido, para que seja absolvido da falta disciplinar que lhe foi imputada ou
para que aquela seja desclassificada para falta média. Em caso de
entendimento diverso, requer seja a perda dos dias remidos limitada no
mínimo legal de um dia (fls. 01/09).
Contraminutado o recurso (fls. 13/18) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 19).
A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 71/75 opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar de natureza grave no dia 12 de julho de 2019 consistente
desobediência e descumprimento de ordem (fls. 23).
Por decisão datada de 25 de setembro de 2020,
foi reconhecida a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo ora
agravante, determinando-se a perda de um terço dos dias remidos e a remir
anteriores à data da falta disciplinar, se houver, bem como a interrupção do
cálculo de penas para fins de progressão de regime a partir do cometimento
da falta (fls. 66/67).
O presente recurso não comporta provimento.

Isto porque, o comunicado do evento (fls. 24), a
Portaria (fls. 26), a declaração do agravante (fls. 33), declarações dos
agentes penitenciários (fls. 37 e 39) aliados ao Relatório conclusivo (fls.
44/53), não deixam dúvidas acerca da conduta atribuída ao agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009940-13.2020.8.26.0996 -Voto no 44246
4
constituindo provas hábeis à caracterização da infração disciplinar de
natureza grave em análise.
Destarte, ao contrário do alegado pelo ora
agravante, as provas colhidas são robustas, daí porque, inviável se falar em
absolvição.
Também descabe se falar na desclassificação da
falta disciplinar imputada ao agravante, a qual se acha descrita no art. 50,
VI, .c.c, art. 39, II e V (terceira parte), ambos da Lei de Execução Penal.
No tocante à perda do quantum de dias remidos,
entendo que ao contrário do afirmado no presente recurso, a decisão
guerreada está devidamente fundamentada, inclusive no que tange à
escolha da fração de 1/3 para a perda dos dias remidos, eis que lastreada
nos termos do artigo 127 da Lei das Execuções Penais, mormente
considerando o princípio da suficiência da pena em face do caráter acintoso
e grave da conduta praticada, visando impedir o risco de repetição e afastar
qualquer nefasta sensação de impunidade.
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas
que fundamente a sua decisão, como ocorreu no caso em apreço.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interposto.
WALTER DA SILVA
Relator